Tribunal: TJMT
Processo: 1002974-56.2020.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002974-56.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Campo Verde (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SEBASTIAO ANDRADE SILVA - CPF: 702.747.461-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROMAR QUIRINO DE AZEVEDO - CPF: 012.358.861-82 (APELADO), RONIERE ANDRADE MARINHO - CPF: 733.355.411-20 (ASSISTENTE), JORGE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 023.906.521-23 (ASSISTENTE), ROMAR QUIRINO DE AZEVEDO - CPF: 012.358.861-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE APRETRECHOS, MATERIAIS PARA EMBALAGENS E BALANÇA DE PRECISÃO – DEPOIMENTO DE USUÁRIO NEGANDO A AQUISIÇÃO DA DROGA – INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA INEXISTENTES – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

A inexistência de apreensão de apetrechos, materiais para embalagens, balança de precisão ou valores em posse do apelado e a negativa do usuário de drogas de que adquiriu substância entorpecente, por não refletirem, com segurança, a prática do comércio malsão, legitimam a subsunção da conduta ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e impedem a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra sentença anexada sob ID. 94491467, em que foi desclassificado o crime de
Tráfico de Drogas
imputado a
Sebastião Andrade Silva
para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (
Posse de Drogas para Consumo Próprio
).

Em razões recursais o MP (ID. 94491474), assevera haver provas suficientes para condenar o apelado como incurso no crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), conforme requerido na denúncia.

As contrarrazões da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (
ID. 94491478
).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID. 98236473):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença que desclassificou o delito para uso próprio (artigo 28, da Lei de Drogas) – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória – Procedência – Provas robustas e concretas da traficância – Palavra do policial que realizou a prisão em flagrante delito – Ademais a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização penal pelo tráfico de drogas – Figura do usuário traficante – Enunciado criminal 3 do TJ/MT. Pelo provimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021